Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600200-79.2024.6.16.0157
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR
Órgão julgador: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2025-03-11
Data de publicação: 2025-03-11

Ementa:

Inteiro teor:
13/03/2025
Número: 0600200-79.2024.6.16.0157

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des. (a) Eleitoral Jurista 1
Última distribuição : 05/11/2024
Valor da causa: R$ 0,00
Assuntos: Conduta Vedada ao Agente Público, Propaganda Política - Propaganda Eleitoral - Bem
Público, Propaganda Política - Propaganda Eleitoral - Redes Sociais
Objeto do processo: Da decisão exarada nos autos de Representação Especial nº 0600200-
79.2024.6.16.0157, que julgou improcedente os pedidos formulados pela Coligação A Londrina Que
Queremos na presente representação eleitoral com pedido liminar ajuizada em face de Maria Tereza
Paschoal de Moraes e Marcelo Belinati Martins, todos já qualificados, porque não violadas as
regras dos arts. 36-A e 73, III da Lei n. 9504/1997. (Representação ajuizada pela Coligação A
Londrina Que Queremos em face de Maria Tereza Paschoal de Moraes e Marcelo Belinati Martins,na
cidade de Londrina/PR, com fulcro nos artigos 73 a 78 da Lei n. 9.504/97. Aduziu, em síntese, a
Representada Maria Tereza, em sua página do Instagram, estaria realizando postagens utilizando-
se de prédio público para fazer imagens de modo a enaltecer a sua pré-candidatura, tudo com a
anuência, prévio conhecimento e autorização do Prefeito Municipal e ora Representado Marcelo
Belinati; As gravações foram realizadas com o uso indevido de bens públicos custeados pelo
Governo Municipal, do qual o Representado Marcelo é Prefeito, o que viola a legislação eleitoral e
abala a lisura do pleito, demonstrando a prevalência do candidato detentor de mandato em relação
aos demais que não possuem esse acesso privilegiado; Marcelo Belinati já declarou publicamente
seu apoio a pré-candidata Maria; foram utilizadas estruturas internas das obras e prédios públicos,
nos quais não há possibilidade de ingresso por qualquer um do povo). RE23
Segredo de Justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Advogados
A Londrina que queremos
[PRD/PL/PSD/AGIR/AVANTE/UNIÃO] - LONDRINA - PR
(RECORRENTE)
LEANDRO SOUZA ROSA (ADVOGADO)
MARCELO BELINATI MARTINS (RECORRIDO)

MAITE CHAVES NAKAD MARREZ (ADVOGADO)
CARLOS FREDERICO VIANA REIS (ADVOGADO)
BRUNA DE FARIAS FERREIRA LEITE (ADVOGADO)
CAROLINA PUGLIA FREO (ADVOGADO)
JAQUELINE ZANETTI RODRIGUES (ADVOGADO)
FERNANDA SIMOES VIOTTO PEREIRA (ADVOGADO)
LUISA SAPIECINSKI GUEDES (ADVOGADO)
ISABELA VIEIRA LEON (ADVOGADO)
JULIANO GLINSKI PIETZACK (ADVOGADO)
MARIA VITORIA BITTAR DAHER DA COSTA FERREIRA
(ADVOGADO)
NAHOMI HELENA DE SANTANA (ADVOGADO)
FERNANDA BERNARDELLI MARQUES (ADVOGADO)
PAULO HENRIQUE GOLAMBIUK (ADVOGADO)
GUILHERME DE SALLES GONCALVES (ADVOGADO)
MARIA TEREZA PASCHOAL DE MORAES (RECORRIDO)
MAITE CHAVES NAKAD MARREZ (ADVOGADO)
CARLOS FREDERICO VIANA REIS (ADVOGADO)
KASSIO ALEXANDRE DA SILVA BASSO (ADVOGADO)
BRUNA DE FARIAS FERREIRA LEITE (ADVOGADO)
CAROLINA PUGLIA FREO (ADVOGADO)
PAULO HENRIQUE GOLAMBIUK (ADVOGADO)
LUISA SAPIECINSKI GUEDES (ADVOGADO)
ISABELA VIEIRA LEON (ADVOGADO)
JULIANO GLINSKI PIETZACK (ADVOGADO)
MARIA VITORIA BITTAR DAHER DA COSTA FERREIRA
(ADVOGADO)
JAQUELINE ZANETTI RODRIGUES (ADVOGADO)
NAHOMI HELENA DE SANTANA (ADVOGADO)
FERNANDA BERNARDELLI MARQUES (ADVOGADO)
FERNANDA SIMOES VIOTTO PEREIRA (ADVOGADO)
GUILHERME DE SALLES GONCALVES (ADVOGADO)
Outros participantes
Procurador Regional Eleitoral (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
44414004
12/03/2025
15:17
Acórdão
Acórdão

Num. 44414004 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 12/03/2025 15:17:07
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25031215170703200000043358571
Número do documento: 25031215170703200000043358571
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 13/03/2025 12:44:18
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 66.288

RECURSO ELEITORAL NA REPRESENTAÇÃO ESPECIAL 0600200-79.2024.6.16.0157 –
Londrina – PARANÁ
Relator: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR
RECORRENTE: A Londrina que queremos [PRD/PL/PSD/AGIR/AVANTE/UNIÃO] - LONDRINA
- PR
ADVOGADO: LEANDRO SOUZA ROSA - OAB/PR30474-A
RECORRIDO: MARIA TEREZA PASCHOAL DE MORAES
ADVOGADO: MAITE CHAVES NAKAD MARREZ - OAB/PR86684-A
ADVOGADO: CARLOS FREDERICO VIANA REIS - OAB/PR22975-A
ADVOGADO: KASSIO ALEXANDRE DA SILVA BASSO - OAB/PR113638
ADVOGADO: BRUNA DE FARIAS FERREIRA LEITE - OAB/PR57707
ADVOGADO: CAROLINA PUGLIA FREO - OAB/PR52606
ADVOGADO: PAULO HENRIQUE GOLAMBIUK - OAB/PR62051-A
ADVOGADO: LUISA SAPIECINSKI GUEDES - OAB/PR124827
ADVOGADO: ISABELA VIEIRA LEON - OAB/PR123151
ADVOGADO: JULIANO GLINSKI PIETZACK - OAB/PR118442
ADVOGADO: MARIA VITORIA BITTAR DAHER DA COSTA FERREIRA - OAB/PR117545
ADVOGADO: JAQUELINE ZANETTI RODRIGUES - OAB/PR109659
ADVOGADO: NAHOMI HELENA DE SANTANA - OAB/PR107712
ADVOGADO: FERNANDA BERNARDELLI MARQUES - OAB/PR105327-A
ADVOGADO: FERNANDA SIMOES VIOTTO PEREIRA - OAB/PR31311
ADVOGADO: GUILHERME DE SALLES GONCALVES - OAB/PR21989-A
RECORRIDO: MARCELO BELINATI MARTINS
ADVOGADO: MAITE CHAVES NAKAD MARREZ - OAB/PR86684-A
ADVOGADO: CARLOS FREDERICO VIANA REIS - OAB/PR22975-A
ADVOGADO: KASSIO ALEXANDRE DA SILVA BASSO - OAB/PR113638
ADVOGADO: BRUNA DE FARIAS FERREIRA LEITE - OAB/PR57707
ADVOGADO: CAROLINA PUGLIA FREO - OAB/PR52606
ADVOGADO: JAQUELINE ZANETTI RODRIGUES - OAB/PR109659
ADVOGADO: FERNANDA SIMOES VIOTTO PEREIRA - OAB/PR31311
ADVOGADO: LUISA SAPIECINSKI GUEDES - OAB/PR124827
ADVOGADO: ISABELA VIEIRA LEON - OAB/PR123151
ADVOGADO: JULIANO GLINSKI PIETZACK - OAB/PR118442
ADVOGADO: MARIA VITORIA BITTAR DAHER DA COSTA FERREIRA - OAB/PR117545
ADVOGADO: NAHOMI HELENA DE SANTANA - OAB/PR107712
ADVOGADO: FERNANDA BERNARDELLI MARQUES - OAB/PR105327-A
ADVOGADO: PAULO HENRIQUE GOLAMBIUK - OAB/PR62051-A
ADVOGADO: GUILHERME DE SALLES GONCALVES - OAB/PR21989-A
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral

Num. 44414004 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 12/03/2025 15:17:07
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25031215170703200000043358571
Número do documento: 25031215170703200000043358571
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 13/03/2025 12:44:18

ELEIÇÕES 2024. DIREITO ELEITORAL.
RECURSO
ELEITORAL.
CONDUTA
VEDADA AOS AGENTES PÚBLICOS.
USO DE BEM PÚBLICO EM CAMPANHA
ELEITORAL.
CONHECIMENTO
E
PARCIAL PROVIMENTO DO RECURSO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso eleitoral interposto pela
Coligação "A Londrina que queremos"
contra sentença da 157ª Zona Eleitoral de
Londrina/PR, que julgou improcedente representação eleitoral ajuizada contra
Maria Tereza Paschoal de Moraes e
Marcelo
Belinati
Martins,
por
suposta
prática de conduta vedada aos agentes
públicos
em
campanha
eleitoral
e
propaganda eleitoral antecipada.
2. Alegação de que houve utilização de
prédios públicos e canteiros de obras para
benefício eleitoral, violando o art. 73, inciso
I, da Lei das Eleições.
3. A sentença recorrida afastou a
irregularidade sob o fundamento de que as
publicações ocorreram antes do período
eleitoral e eram compatíveis com as
funções da então Secretária de Educação.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em
determinar se o uso de imagens de bens
públicos
em
publicações
institucionais
configura conduta vedada nos termos do
art. 73, inciso I, da Lei das Eleições.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. O art. 73, inciso I, da Lei das Eleições
veda o uso de bens públicos em favor de
candidaturas, ressalvada a realização de
convenção partidária.
6. A doutrina entende que o uso de bens

Num. 44414004 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 12/03/2025 15:17:07
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25031215170703200000043358571
Número do documento: 25031215170703200000043358571
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 13/03/2025 12:44:18
públicos para fins eleitorais somente é
vedado quando envolve acesso privilegiado
ou vantagens não acessíveis a outros
candidatos.
7. No caso concreto, as imagens e
vídeos comprovam que a recorrida teve
acesso exclusivo a bens públicos em razão
de sua função, caracterizando privilégio
indevido.
8. A prática configura infração objetiva,
independentemente da repercussão efetiva
sobre a isonomia entre os candidatos.
9. Aplica-se a sanção pecuniária prevista
no art. 73, § 4º, da Lei das Eleições, em seu
patamar
mínimo,
considerando
a
inexistência de uso de recursos públicos
para produção do material.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Recurso conhecido e parcialmente
provido para reconhecer a prática de
conduta vedada por Maria Tereza Paschoal
de Moraes, aplicando-lhe multa no valor de
R$ 5.320,50 (cinco mil trezentos e vinte
reais e cinquenta centavos).
11.
Tese
de
julgamento:
"Configura
conduta vedada aos agentes públicos a
utilização de bens públicos para fins
eleitorais
quando
envolve
acesso
privilegiado ou vantagens não acessíveis
aos demais candidatos, independentemente
do momento da prática".
Dispositivos relevantes citados:
· Lei n. 9.504/1997, art. 73, incisos I e
§ 4º.
Jurisprudência relevante citada:
· TSE, AgR-RO n.º 1379-94/RS, Rel.
Min. Gilmar Mendes, DJe 22/03/2017.
· TSE, Representação n.º 119878, Min.
Luís Roberto Barroso, DJE 26/08/2020.

Num. 44414004 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 12/03/2025 15:17:07
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25031215170703200000043358571
Número do documento: 25031215170703200000043358571
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 13/03/2025 12:44:18
· TSE, Recurso Especial Eleitoral n.º
060004766, Des. José Rodrigo Sade, DJE
19/09/2024

DECISÃO
À unanimidade de votos a Corte conheceu do recurso e, no mérito, deu-lhe parcial provimento,
nos termos do voto do Relator.
Curitiba, 11/03/2025
RELATOR(A) DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR

RELATÓRIO

Trata-se de recurso eleitoral manejado pela Coligação "A Londrina que queremos" contra
sentença da 157ª Zona Eleitoral, em Londrina/PR, que julgou improcedente a Representação
eleitoral por ela ajuizada contra Maria Tereza Paschoal de Moraes e Marcelo Belinati Martins por
não entender caracterizada a ocorrência de conduta vedada aos agentes públicos em campanha
consistente no uso de prédios públicos em favor de campanha eleitoral e prática de propaganda
eleitoral antecipada (arts. 36-A e 73, inciso III, ambos da Lei nº 9.54/97, id. 44179831).
As razões de recurso eleitoral sustentam, em síntese, que o caso concreto se subsume ao art. 73,
inciso I, da Lei das Eleições e não ao inciso III do dito artigo, como constante na r. sentença de
Origem, já que se trata do uso de prédios públicos e canteiros de obra em favor de campanha
eleitoral, especialmente pelo uso de imagens internas às quais somente puderam ser produzidas
em razão da situação da candidata Maria Tereza de integrar a Administração Pública local.
Requerem, ao final, o conhecimento e provimento do recurso com a imposição de sanção
pecuniária prevista no art. 73, § 4º, da Lei das Eleições (id. 44179839).
As contrarrazões de recurso eleitoral defendem, em resumo, que a publicidade atacada foi
realizada muito antes do período eleitoral, entre 10/01/24 e 03/06/2024, antes da exoneração de
Maria Tereza de seu cargo na Administração local, não havendo violação do objeto juridicamente
protegido pelo art. 73, da Lei das Eleições.
Reforçam que as publicações são compatíveis com o cargo de Secretária de Educação de
Londrina/PR, não havendo que se falar em benefício eleitoral.
Pugnam, em conclusão, pelo conhecimento e desprovimento do recurso eleitoral (id. 44179844).
A Procuradoria Regional Eleitoral ofertou parecer de mérito no qual entende que as "publicações
destacaram prédios e bens públicos de maneira que ultrapassou a mera captação de imagens,
apresentando ações relacionadas à gestão municipal. A inclusão de servidores públicos em
situações que indicam participação ativa na produção do conteúdo evidencia o uso de recursos e

Num. 44414004 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 12/03/2025 15:17:07
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25031215170703200000043358571
Número do documento: 25031215170703200000043358571
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 13/03/2025 12:44:18
estrutura do erário para fins eleitorais, em desacordo com as normas eleitorais aplicáveis e os
princípios de igualdade e lisura no processo eleitoral. Outrossim, o apoio declarado do atual
Prefeito à candidatura da representada reforça que o acesso aos bens públicos captados nas
postagens foi privilegiado, conferindo à representada um benefício que não estava ao alcance de
outros concorrentes" (p. 5), de modo que restou caracterizada a conduta vedada aos agentes
públicos em campanha prevista no art. 73, inciso I, da Lei das Eleições, de modo que o recurso
eleitoral deve ser conhecido e provido (id. 44218054).
É o relatório.

VOTO

Trata-se de recurso eleitoral manejado pela Coligação "A Londrina que queremos" contra
sentença da 157ª Zona Eleitoral, em Londrina/PR, que julgou improcedente a Representação
eleitoral por ela ajuizada contra Maria Tereza Paschoal de Moraes e Marcelo Belinati Martins por
não entender caracterizada a ocorrência de conduta vedada aos agentes públicos em campanha
consistente no uso de prédios públicos em favor de campanha eleitoral e prática de propaganda
eleitoral antecipada (arts. 36-A e 73, inciso III, ambos da Lei nº 9.54/97, id. 44179831).

II.I. Admissibilidade:
A sentença recorrida foi publicada no Mural Eletrônico em 26/10/2024 (id. 44179834), e o
protocolo do recurso eleitoral ocorreu em 27/10/2024 (id. 44179839), dentro do prazo de 3 (três)
dias previsto no art. 51, caput, c/c art. 44, caput, ambos da Res. nº 23.608/2019-TSE.
Preenchidos os demais requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, conhece-se do
recurso eleitoral.

II.II. Mérito:
No mérito a discussão gravita a eventual prática de conduta vedada aos agentes públicos em
campanha proscrita pelo art. 73, inciso I, da Lei das Eleições:

"Art. 73. São proibidas aos agentes públicos, servidores ou não, as seguintes condutas tendentes a afetar a
igualdade de oportunidades entre candidatos nos pleitos eleitorais:
I - ceder ou usar, em benefício de candidato, partido político ou coligação, bens móveis ou imóveis pertencentes à

Num. 44414004 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 12/03/2025 15:17:07
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25031215170703200000043358571
Número do documento: 25031215170703200000043358571
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 13/03/2025 12:44:18
administração direta ou indireta da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos Territórios e dos Municípios,
ressalvada a realização de convenção partidária;"

Em sede doutrinária o dispositivo transcrito, quando analisado sob o prisma de gravação de
imagens, recebe a seguinte interpretação:

"Uma situação bastante recorrente é a que se refere à captação de imagens de bens públicos e
a possível configuração de conduta vedada. O disposto no inciso I do art. 73 da LE não restringe
a utilização de imagens de bens públicos ou obras públicas em atos de propaganda eleitoral,
dentro do período regulamentar, já que a apresentação de imagens - positivas ou negativas -,
dentro do contexto enfocado, insere-se dentro da dialética inerente ao processo eleitoral. A
conduta vedada é o efetivo uso e cessão de bens públicos, e não a veiculação, reprodução ou
divulgação de imagens destes bens. (...) No entanto, caso o ato de divulgação das imagens do
bem público somente possa ocorrer por intermédio de um acesso privilegiado a certos locais ou
autorização especial de determinadas pessoas, valendo-se o partido ou candidato de sua
situação particular à frente da administração pública e sem possibilitar idêntico acesso aos
demais contendores, perceptível a quebra do princípio da isonomia e, assim, a possibilidade de
configuração da conduta vedada" (ZILIO, Rodrigo López. Manual de Direito Eleitoral. Salvador:
JusPodivm, 10ed., rev., atual. e amp., 2024, p. 822-823).

Este é o caso dos autos.
A simples visualização das seguintes imagens (ids. 44179799, 44179800, 44179803, 44179805,
44179806, 44179807) permite concluir que a Recorrida Maria Tereza Paschoal de Moraes, na
condição de Secretária de Educação do Município de Londrina/PR, teve acesso privilegiado a
canteiros de obras públicas mantidos pela sua pasta:

Num. 44414004 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 12/03/2025 15:17:07
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25031215170703200000043358571
Número do documento: 25031215170703200000043358571
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 13/03/2025 12:44:18

Num. 44414004 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 12/03/2025 15:17:07
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25031215170703200000043358571
Número do documento: 25031215170703200000043358571
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 13/03/2025 12:44:18

Anote-se, ainda, que os vídeos contidos nos ids. 44179809 e 44179810 são referentes às duas

Num. 44414004 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 12/03/2025 15:17:07
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25031215170703200000043358571
Número do documento: 25031215170703200000043358571
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 13/03/2025 12:44:18
primeiras fotos e confirmam que se tratam de fotos tiradas em obras públicas da Secretaria de
Educação do Município de Londrina/PR.
Esse acesso é entendido como privilegiado eis que restrito às pessoas permitidas pela
Administração Pública, especialmente no caso da própria ocupante do cargo de Secretária de
Educação lhe era acessível garantir o acesso às obras públicas geridas por sua pasta.
Em casos similares, a jurisprudência desta Corte Regional reconhece a prática de conduta
vedada aos agentes públicos em campanha, na forma do art. 73, inciso I, da Lei das Eleições:

ELEIÇÕES 2024. DIREITO ELEITORAL. RECURSO ELEITORAL. REPRESENTAÇÃO POR
CONDUTA VEDADA. USO DE BEM PÚBLICO EM PROPAGANDA ELEITORAL. INFORMAÇÃO
PRIVILEGIADA DE ONDE E QUANDO O SERVIÇO SERIA PRESTADO. INTERAÇÃO DA
PUBLICIDADE
COM
O
SERVIÇO
PÚBLICO
QUE
ESTAVA
SENDO
PRESTADO.
CONHECIMENTO E DESPROVIMENTO DO RECURSO.
I. CASO EM EXAME
1.
Representação
Especial
ajuizada
pela
Coligação
"Uma
Nova
Cidade"
(PSD/PL/Republicanos/Podemos/PRD/DC/PMB/Avante/Solidariedade)
contra
a
prefeita
e
candidata à reeleição de Ponta Grossa/PR, Elizabeth Silveira Schmidt, acusada de uso de bem
público em benefício eleitoral, ao promover propaganda em rede social utilizando serviço público
de iluminação em vídeo com encenação.
2. Sentença julgou procedente a representação, reconhecendo a prática de conduta vedada pela
Lei n. 9.504/97, art. 73, I, confirmando liminar de suspensão do vídeo e condenando a
representada ao pagamento de multa no valor de R$ 5.000,00.
3. Em recurso, a representada sustenta que o uso de bens públicos em propagandas eleitorais
seria lícito caso observados requisitos de livre acesso, continuidade de serviço, uso franqueado
a outros candidatos e ausência de encenação, requisitos que alega terem sido cumpridos,
requerendo a reforma da sentença.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em definir se a publicidade feita pela recorrente, com uso de
bem público em vídeo de propaganda eleitoral, configura conduta vedada conforme o art. 73, I,
da Lei n. 9.504/97.

III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A jurisprudência do Tribunal Superior Eleitoral estabelece que a mera captação de imagens
em locais públicos, sem vantagem direta, não caracteriza conduta vedada (REl n.º 060004766,
Des. José Rodrigo Sade). Contudo, entende-se vedada a utilização de bens públicos para fins
eleitorais quando há interação ou encenação que represente vantagem diferenciada e não
acessível aos demais candidatos (TSE, AgR-RO n.º 1379-94/RS).
6. No caso concreto, a recorrente teve acesso privilegiado a informações sobre horários e locais
de instalação de iluminação pública, coordenando o momento da gravação, o que sugere ação
planejada e estruturada para uso eleitoral. Tal situação vai além da simples captação de
imagem, configurando vantagem que os concorrentes não poderiam usufruir.
7. Em relação ao argumento de que a publicidade se deu em bem de uso comum, entende-se

Num. 44414004 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 12/03/2025 15:17:07
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25031215170703200000043358571
Número do documento: 25031215170703200000043358571
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 13/03/2025 12:44:18
que o privilégio de coordenação da gravação configura benefício exclusivo à recorrente,
configurando violação ao princípio da igualdade de oportunidades (TSE - Representação n.º
119878, Min. Luís Roberto Barroso, 26/08/2020).

IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso conhecido e desprovido, mantendo-se a sentença que condenou a recorrente ao
pagamento da multa.
Tese de julgamento: O uso de bem público para fins eleitorais configura conduta vedada quando
envolve privilégio de acesso ou coordenação com o serviço público, ainda que em local de uso
comum, ao representar vantagem desigual entre os candidatos.
Dispositivos relevantes citados
- Lei n. 9.504/97, art. 73, incisos I e §4º.
- Código de Processo Civil, art. 487, I.
Jurisprudência relevante citada
- TSE, AgR-RO n.º 1379-94/RS, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 22/03/2017.
- TSE, Representação n.º 119878, Min. Luís Roberto Barroso, DJE 26/08/2020.
- TSE, Recurso Especial Eleitoral n.º 060004766, Acórdão, Des. José Rodrigo Sade, DJE
19/09/2024.
(RECURSO no(a) RepEsp nº060026952, Acórdão, Des. Luiz Osorio Moraes Panza, Publicação:
DJE - DJE, 12/12/2024).

ELEIÇÕES 2024. RECURSO ELEITORAL. CONDUTA VEDADA. USO DE BEM PÚBLICO. ART.
73, I, DA LEI Nº 9.504/97. VICE-PREFEITO. GRAVAÇÃO DE VÍDEO EM PISTA DO
AEROPORTO
MUNICIPAL.
QUEBRA
DA
ISONOMIA
ENTRE
CANDIDATOS.
CONHECIMENTO E PROVIMENTO DO RECURSO.
I. CASO EM EXAME
1.1. Trata-se de Recurso Eleitoral interposto contra sentença de primeiro grau que julgou
improcedente representação por conduta vedada, proposta em razão da divulgação de vídeo
nas redes sociais, gravado pelo recorrido, vice-prefeito e pré-candidato à prefeitura de
Guaíra/PR, na pista do aeroporto municipal.
1.2. O recorrente alegou que o recorrido se utilizou de bem público para promoção pessoal, em
benefício de sua pré-candidatura, infringindo o art. 73, I, da Lei das Eleições, e ferindo a
isonomia entre os candidatos.
1.3. A sentença de primeiro grau abordou a questão sob a ótica de propaganda antecipada,
desconsiderando o uso do bem público. O recorrente apelou, pleiteando a reforma da decisão.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2.1. A caracterização da conduta vedada por uso de bem público, prevista no art. 73, I, da Lei
das Eleições, inclusive em período anterior ao registro das candidaturas.
2.2. A possível quebra da isonomia entre os candidatos, decorrente do uso privilegiado de bem
público pelo vice-prefeito, em prejuízo aos demais candidatos.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3.1. O uso de bem público em favor de candidatura, mesmo que antes do início do período

Num. 44414004 - Pág. 11
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 12/03/2025 15:17:07
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25031215170703200000043358571
Número do documento: 25031215170703200000043358571
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 13/03/2025 12:44:18
eleitoral, caracteriza conduta vedada pelo art. 73, I, da Lei das Eleições, pois fere a isonomia
entre os candidatos.
3.2. A jurisprudência do Tribunal Superior Eleitoral e de Tribunais Regionais Eleitorais reconhece
a ilegalidade do uso de bens públicos em prol de candidaturas, independentemente da
repercussão efetiva no pleito.
3.3. No caso concreto, o vídeo gravado pelo recorrido, em pista de aeroporto com acesso
restrito, configura uso privilegiado de bem público, infringindo a norma eleitoral e desequilibrando
a disputa eleitoral.
IV. DISPOSITIVO E TESE
4.1. Voto pelo provimento do Recurso Eleitoral, reformando a sentença de primeiro grau, para
julgar procedente a representação e aplicar ao recorrido a multa no patamar mínimo de R$
5.320,00, nos termos do art. 20, inciso II, da Resolução TSE nº 23.735/2024.
4.2. Tese de Julgamento: "É vedado o uso de bem público de acesso restrito em favor de
candidatura, por configurar privilégio que fere a isonomia entre os candidatos."
Dispositivos relevantes citados:
Lei nº 9.504/1997, art. 73, I.
Resolução TSE nº 23.735/2024, art. 20, inciso II.
Jurisprudência relevante citada:
TSE, Agravo Regimental em Recurso Especial Eleitoral nº 060035327/RJ, Rel. Min. Og
Fernandes, DJE 05/08/2019.
TRE-MT, Recurso Eleitoral nº 60067708, Acórdão, Des. Fábio Henrique Rodrigues de Moraes
Fiorenza, DJE 28/07/2022.
TRE-MG, Recurso Eleitoral nº 060150531, Acórdão, Des. Marcelo Paulo Salgado, DJE
18/05/2023.
(RECURSO ELEITORAL nº060003709, Acórdão, Des. Eleitoral Julio Jacob Junior, Publicação:
DJE - DJE, 15/10/2024).

Apesar de a petição inicial indicar Marcelo Belinati Martins no polo passivo da demanda como
agente público responsável pela autorização de acesso às obras públicas, a própria condição da
primeira Recorrida de Secretária de Educação lhe era suficiente, como já dito, para lhe garantir
acesso distinto às obras, inexistindo elementos nos autos que permitam aferir a responsabilidade
do segundo Recorrido.
Quanto ao argumento do momento no qual realizadas as condutas, todas anteriores ao momento
em que Maria Tereza Paschoal de Moraes se tornou oficialmente candidata, não se pode olvidar
que no caso concreto ela agiu tanto na condição de agente público (Secretária de Educação)
quando de beneficiária (candidata), já que as imagens foram visualizadas em 01/09/2024.
A partir dessa percepção, é de valia a ponderação trazida por José Jairo Gomes:

"Quanto ao momento relevante para a ocorrência da conduta vedada pelo art. 73, I, da LE, não
há expressa previsão legal. A esse respeito, formaram-se duas correntes jurisprudenciais. Para
a primeira, malgrado a ausência de previsão expressa em lei, a conduta em apreço só é vedada

Num. 44414004 - Pág. 12
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 12/03/2025 15:17:07
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25031215170703200000043358571
Número do documento: 25031215170703200000043358571
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 13/03/2025 12:44:18
se "praticada durante o período eleitoral, nos três meses que antecedem o pleito" (TSE - REspe
nº 98924/MG - DJe, t. 38, 24-2-2014, p. 25). Argumenta-se que (1) somente nesse período se
poderia falar em "candidato" e também que (2) as normas que restringem direitos devem ser
interpretadas estritamente. Esse dois argumentos se afiguram equivocados. O primeiro faz
leitura parcial do inciso I, esquecendo-se que a cessão também pode ocorrer para "partido
político", e isso a qualquer tempo. O segundo é meramente retórico e decorativo - afinal, qual
direito estaria sendo restringido?
Corretamente, tem prevalecido na jurisprudência a segunda corrente. Para esta, a vedação
expressa no art. 73, I, da LE incide a qualquer tempo, não estando restrita à limitação temporal
de três meses antes do pleito, podendo "configurar-se mesmo antes do pedido de registro de
candidatura, ou seja, anteriormente ao denominado período eleitoral" (TSE - RO nº 643257/SP -
DJe, t. 81, 2-5-2012, p. 129). (...) Tem-se que, se o legislador não restringiu (nem expressa nem
implicitamente) o período de incidência da vedação da conduta, não poderá o intérprete fazê-lo"
(In: Direito Eleitoral. Barueri: Atlas, 20ed., rev. atual. e amp., 2024, p. 612).

Desta forma, a conduta vedada foi praticada pela Recorrida em momento anterior ao seu registro
de candidatura, na qualidade de agente público, além de colher frutos durante a campanha
eleitoral, agora já na condição de candidata.
Houve, portanto, a violação do art. 73, inciso I, da Lei das Eleições, por parte de Maria Tereza
Paschoal de Moraes.
Uma vez reconhecida a realização da conduta vedada aos agentes públicos em
campanha, irregularidades de natureza objetiva, há a atração, minimamente, a sanção pecuniária
prevista no art. 73, § 4º, da Lei das Eleições:

§ 4º O descumprimento do disposto neste artigo acarretará a suspensão imediata da conduta
vedada, quando for o caso, e sujeitará os responsáveis a multa no valor de cinco a cem mil
UFIR.

A doutrina também reflete esse posicionamento como se vê no pensamento de Igor Pereira
Pinheiro:

"(...) uma vez praticado determinado comportamento previsto na lei como conduta vedada estrito
senso, pode-se dizer que ela está consumada, independentemente do fato possuir ou não
potencialidade concreta de influenciar nas eleições, já que a própria lei criou uma presunção
legal nesse sentido" (Condutas Vedadas aos Agentes Públicos em Ano Eleitoral. Leme/SP:
Editora JHMizuno, 3ed., rev., atual. e amp., 2020, p. 149).

Num. 44414004 - Pág. 13
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 12/03/2025 15:17:07
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25031215170703200000043358571
Número do documento: 25031215170703200000043358571
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 13/03/2025 12:44:18

Em igual orientação se firma a jurisprudência do C. Tribunal Superior Eleitoral, citando-se por
todos:

ELEIÇÕES 2016. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL ELEITORAL. AÇÃO DE
INVESTIGAÇÃO JUDICIAL ELEITORAL. PREFEITO. CONDUTA VEDADA A AGENTES
PÚBLICOS, ART. 73, IV E § 10, DA LEI N° 9504/97. ABUSO DO PODER POLÍTICO. ART. 22
DA LEI COMPLEMENTAR N° 64/90.AGRAVO DE CARLOS HENRIQUE EMERICK STORCK,
AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. INCIDÊNCIA
DA SÚMULA N° 26/TSE. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS. AGRAVO DESPROVIDO.
[...]
AGRAVO
DE
MARIA
CONCEIÇÃO
LEAL
DE
SOUSA.
SEGUNDOS
EMBARGOS
DECLARATÓRIOS. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JÁ ANALISADA. RECONHECIMENTO.
PECHA PROCRASTINATÓRIA. MÉRITO. REALIZAÇÃO DE CASAMENTO COMUNITÁRIO
COM ISENÇÃO DE EMOLUMENTOS. UTILIZAÇÃO DE ESCOLA PÚBLICA E FUNCIONÁRIOS
MUNICIPAIS. CONDUTA VEDADA. ILÍCITO DE NATUREZA OBJETIVA. VIÉS ELEITORAL.
PRESCINDIBILIDADE.
ILÍCITOS
CONFIGURADOS.
ABUSO
DO
PODER
POLÍTICO.
GRAVIDADE. REPERCUSSÃO DOS FATOS. COMPROMETIMENTO DA NORMALIDADE E
DA LEGITIMIDADE DO PLEITO. AGRAVO DESPROVIDO.
[...]
4. As condutas vedadas a agentes públicos possuem natureza objetiva que se aperfeiçoam com
a subsunção dos fatos à descrição legal, bastando que a máquina pública seja utilizada em favor
de determinada candidatura para violar o bem jurídico tutelado pela norma, qual seja, a
igualdade de oportunidades entre os candidatos.
[...]
(TSE: Agravo Regimental em Recurso Especial Eleitoral nº29411, Acórdão, Min. Edson Fachin,
Publicação: DJE - Diário de Justiça Eletrônico, 05/02/2020).

Em razão de as publicações serem anteriores ao período eleitoral, portanto, propensas a menor
grau de visualização do que as mais modernas, bem como a falta de indicação de uso de
recursos públicos para a realização das fotos e vídeos, fixa-se a multa em seu patamar mínimo
legal de R$ 5.320,50 (cinco mil trezentos e vinte reais e cinquenta centavos).

CONCLUSÃO

Num. 44414004 - Pág. 14
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 12/03/2025 15:17:07
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25031215170703200000043358571
Número do documento: 25031215170703200000043358571
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 13/03/2025 12:44:18

Ante o exposto, voto por conhecer e dar parcial provimento ao recurso eleitoral da Coligação "A
Londrina que Queremos", apenas para o fim de reconhecer que Maria Tereza Paschoal de
Moraes incorreu na prática de condutas vedadas aos agentes públicos em campanha proscrita
pelo art. 73, inciso I, da Lei das Eleições, impondo-lhe sanção pecuniária de R$ 5.320,50 (cinco
mil trezentos e vinte reais e cinquenta centavos), com fundamento no art. 73, § 4º, da Lei das
Eleições.
É como voto.

JULIO JACOB JUNIOR
Desembargador Eleitoral
Relator

EXTRATO DA ATA

RECURSO ELEITORAL NA REPRESENTAÇÃO ESPECIAL (11548) Nº 0600200-79.2024.6.16.0157 -
Londrina - PARANÁ - RELATOR: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - RECORRENTE: A
LONDRINA QUE QUEREMOS [PRD/PL/PSD/AGIR/AVANTE/UNIÃO] - LONDRINA - PR - Advogado
do(a) RECORRENTE: LEANDRO SOUZA ROSA - PR30474-A - RECORRIDA: MARIA TEREZA
PASCHOAL DE MORAES- Advogados da RECORRIDA: MAITE CHAVES NAKAD MARREZ -
PR86684-A, CARLOS FREDERICO VIANA REIS - PR22975-A, KASSIO ALEXANDRE DA SILVA
BASSO - PR113638, BRUNA DE FARIAS FERREIRA LEITE - PR57707, CAROLINA PUGLIA FREO -
PR52606, PAULO HENRIQUE GOLAMBIUK - PR62051-A, LUISA SAPIECINSKI GUEDES -
PR124827, ISABELA VIEIRA LEON - PR123151, JULIANO GLINSKI PIETZACK - PR118442, MARIA
VITORIA BITTAR DAHER DA COSTA FERREIRA - PR117545, JAQUELINE ZANETTI RODRIGUES
- PR109659, NAHOMI HELENA DE SANTANA - PR107712, FERNANDA BERNARDELLI
MARQUES - PR105327-A, FERNANDA SIMOES VIOTTO PEREIRA - PR31311, GUILHERME DE
SALLES GONCALVES - PR21989-A - RECORRIDO: MARCELO BELINATI MARTINS - Advogados
do(a) RECORRIDO: MAITE CHAVES NAKAD MARREZ - PR86684-A, CARLOS FREDERICO
VIANA REIS - PR22975-A, BRUNA DE FARIAS FERREIRA LEITE - PR57707, CAROLINA PUGLIA
FREO - PR52606, JAQUELINE ZANETTI RODRIGUES - PR109659, FERNANDA SIMOES VIOTTO
PEREIRA - PR31311, LUISA SAPIECINSKI GUEDES - PR124827, ISABELA VIEIRA LEON -
PR123151, JULIANO GLINSKI PIETZACK - PR118442, MARIA VITORIA BITTAR DAHER DA
COSTA FERREIRA - PR117545, NAHOMI HELENA DE SANTANA - PR107712, FERNANDA
BERNARDELLI MARQUES - PR105327-A, PAULO HENRIQUE GOLAMBIUK - PR62051-A,
GUILHERME DE SALLES GONCALVES - PR21989-A

Num. 44414004 - Pág. 15
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 12/03/2025 15:17:07
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25031215170703200000043358571
Número do documento: 25031215170703200000043358571
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 13/03/2025 12:44:18
DECISÃO
À unanimidade de votos a Corte conheceu do recurso e, no mérito, deu-lhe parcial provimento, nos termos
do voto do relator.
Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Sigurd Roberto Bengtsson. Participaram do
julgamento os eminentes julgadores: desembargadores Sigurd Roberto Bengtsson e Luiz Osorio Moraes
Panza, desembargadora federal Claudia Cristina Cristofani e os desembargadores eleitorais Julio Jacob
Junior, Anderson Ricardo Fogaça, Guilherme Frederico Hernandes Denz e Jose Rodrigo Sade. Presente o
procurador regional eleitoral, Marcelo Godoy.
SESSÃO DE 11.03.2025